Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a condenação, diante da alegação de contradições no depoimento da vítima e de agressões recíprocas; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral revela-se proporcional à gravidade do fato e à condição econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova dos autos.
4. A alegada contradição quanto à ordem e forma das agressões não compromete a credibilidade do relato da vítima, pois refere-se a aspectos circunstanciais, sem força para gerar dúvida razoável.
5. O depoimento judicial da vítima demonstrou que o réu iniciou as agressões físicas, sendo a reação da vítima posterior e proporcional, afastando-se a tese de agressões recíprocas ou de atipicidade da conduta.
6. Sendo a confissão utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu faz tem direito ao reconhecimento da atenuante.
7. A indenização por danos morais foi fixada de forma proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, sendo cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ, que admite o arbitramento mesmo sem instrução probatória quando há pedido expresso do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; Código Penal, art. 61, II, “f”, e art. 77; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão no 1992370, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1840270, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.03.2024.